Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702102-25.2023.8.07.0018 RECORRENTE: NILDO MACHADO COELHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL REFORMADO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO MORADIA. DIREITO PECUNIÁRIO NÃO INTEGRANTE DA REMUNERAÇÃO. 1. Os policiais militares reformados do Distrito Federal fazem jus ao pagamento da gratificação natalina, conforme art. 8o Decreto no 2.317/86, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões, no mês de dezembro. 2. Os proventos dos policiais militares reformados são calculados com base na remuneração correspondente ao cargo efetivo em que se deu o ato de sua transferência, diante do disposto no §4o do art. 20 da Lei 10.486/02. 3. O caput do art. 20 da Lei 10.486/02 não incluiu o auxílio moradia como rubrica que compõe a remuneração dos policiais militares reformados. Pelo contrário, a verba vem destacada como direito pecuniário (art. 21 da Lei 10.486/02). 4. O regramento dos militares se distingue dos civis ao não incluir o referido auxílio no conceito de “remuneração”, não sendo admitida a interpretação legal para incluir como remuneração as rubricas que constam expressamente como direitos pecuniários. 5. Afasta-se igualmente a tese de que o auxílio moradia comporia a remuneração por se tratar de vantagem permanente (art. 9o do Decreto no 2.317/86 ), já que vem sendo paga com habitualidade, pois o art. 3o da Lei 10.486/02 deixa clara a natureza temporária do benefício ao conceituar o auxílio moradia como o direito pecuniário mensal devido ao militar, na ativa e na inatividade, para auxiliar temporariamente nas despesas com habitação para si e seus dependentes, conforme a Tabela III do Anexo IV, regulamentado pelo Governo do Distrito Federal. 6. Recursos conhecidos. Provido o recurso do Distrito Federal para denegar a segurança e prejudicado o recurso do Impetrante. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/1986, asseverando que o auxílio-moradia do servidor militar deve integrar o adicional natalino, pois tem caráter permanente e não temporário e indenizatório conforme decidido pela turma julgadora. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Daniela Cristina Guedes de Magalhães, OAB/DF 11.493. Nas contrarrazões, o Distrito Federal requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa da prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 1.809.676/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023). Melhor sorte não colhe o recurso em relação à indicada ofensa aos artigos 5o e 9o, ambos do Decreto-Lei 2.317/1986 porquanto a questão fundamentada na legislação local inviabiliza a apreciação da controvérsia no âmbito da Corte Superior via recurso especial, por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Tampouco merece trânsito o apelo pelo fundamento da alínea "b", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de ato de governo local contestado em face de lei federal na decisão recorrida, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. No que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência formulado pelo recorrido, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada do recorrente, Daniela Cristina Guedes de Magalhães, OAB/DF 11.493. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012